Tribunal: TJPA
Processo: 0800463-53.2019.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800463-53.2019.8.14.0073

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RUROPOLIS, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELIA BRAZ SANTOS ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA CONTRADITÓRIA E OMISSA. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 93, IX, CF). NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame.

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, apesar de reconhecer a irregularidade dos adicionais de pós-graduação e de tempo de serviço na fundamentação, julgou procedente o pedido inicial para restabelecer aposentadoria com proventos integrais, incluindo as referidas parcelas.

II. Questão em discussão.

2. Verificar se a sentença padece de vício de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, bem como de omissão quanto à análise dos direitos ao adicional de pós-graduação e ao adicional por tempo de serviço.

III. Razões de decidir.

3. Constatada a contradição interna na sentença, pois, embora tenha reconhecido como indevidos os adicionais de pós-graduação e de tempo de serviço em desacordo com a legislação municipal, a decisão final determinou o restabelecimento dos proventos integrais, abrangendo tais parcelas.
4. Tal incoerência entre os fundamentos e a conclusão configura nulidade da sentença, por afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, que exigem decisão devidamente motivada e coerente.
5. A contradição inviabiliza o controle da motivação judicial e o exercício do duplo grau de jurisdição, impondo a cassação da sentença para que outra seja proferida, de forma fundamentada e harmônica.

IV. Dispositivo e tese.

6. Sentença anulada de ofício, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que apresenta contradição insanável entre a fundamentação e o dispositivo, especialmente quando reconhece a irregularidade de parcelas na motivação e, no entanto, as inclui no comando final, por violação ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.013, § 3º.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, cassar a sentença de ofício, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Anete Marques Penna de Carvalho (Vogal/Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS

interpostas pelo
ESTADO DO PARÁ (Id. 28417580)
e pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS – IPMR (Id. 28417583)

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis que, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,
ajuizada por
CÉLIA BRAZ SANTOS ASSUNÇÃO
,
julgou procedente o pedido inicial nos seguintes termos (id. 28417576):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de CÉLIA BRAZ SANTOS ASSUNÇÃO para:

a) Determinar o restabelecimento de sua aposentadoria com proventos integrais, desde a data da cessação, em 28/05/2015, acrescidos de juros e correção monetária conforme a legislação vigente.

b) Condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais acumuladas entre 28/05/2015 e a data do efetivo restabelecimento.

c) Reconhecer o direito da autora à contagem de todo o período comprovado de contribuição.

Por fim, em virtude de tratar-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c/c art. 497 do CPC, antecipo os efeitos da tutela pretendida, determinando que o IPMR implante, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da intimação, o pagamento da prestação mensal referente ao benefício.

Custas pelo requerido, das quais é isento na forma da lei. Condeno em honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3º, I e II do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

O Estado do Pará interpôs apelação, sustentando, em suas
razões (id. 28417580), que o ato de aposentadoria é complexo, somente se aperfeiçoando após o registro pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/PA), conforme jurisprudência pacífica do STF.

Alegou que a negativa de registro pelo TCM/PA decorreu da ausência de comprovação de tempo de contribuição no período de 1990 a 1995 e de irregularidades no cálculo do benefício.

Argumentou que os documentos apresentados pela autora não demonstram ingresso legal no serviço público, tampouco o efetivo exercício contínuo das funções do magistério.

Aduziu que o tempo total de contribuição comprovado é inferior ao mínimo constitucional de 25 (vinte e cinco) anos exigido para a aposentadoria por tempo de contribuição, segundo a EC nº 41/2003.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos que expôs.

O IPMR também interpôs apelação (id. 28417583), aduzindo que: a concessão da aposentadoria depende do registro do TCM/PA, que negou o ato por inconsistências formais e materiais; houve irregularidades no cálculo dos proventos, especialmente pela inclusão de adicionais indevidos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso nos termos que expôs.

Contrarrazões constantes no id. 28417594, nas quais se defende que o vínculo laboral de 1990 a 1995 foi comprovado por documentos oficiais, como contracheques e termo de compromisso emitidos pela Prefeitura, reconhecidos judicialmente como válidos; o IPMR não teria impugnado eficazmente tais documentos, os quais gozam de presunção de veracidade; não há que se falar em enriquecimento sem causa, pois o restabelecimento do benefício visa reparar cancelamento indevido de aposentadoria; a compensação entre vencimentos e proventos retroativos é juridicamente indevida, por se tratarem de verbas distintas e pela boa-fé da servidora.

Autos distribuídos à relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, no id. 28427685, declinou da competência por entender que há a minha prevenção para julgar o feito.

No id. 28624461 determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para análise e emissão de parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informou não haver interesse social, coletivo ou indisponível a ensejar sua intervenção (id.28878415).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA(RELATOR):

Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício.

Suscito, de ofício, a nulidade da sentença, ante a flagrante contradição na fundamentação e omissão em relação aos direitos ao Adicional de Pós-Graduação e ao Adicional por Tempo de Serviço.

Pois bem.

Na fundamentação da sentença, restou consignado que, nesses dois capítulos decisórios, o TCM/PA detinha razão ao apontar como parcelas salariais irregulares pagas à recorrida.

Por oportuno, transcrevo na íntegra a parte da sentença que afasta o pagamento de tais parcelas à ora apelada,
in verbis:

II - 3. b) Da Consistência dos Valores Remuneratórios e do Adicional de Pós-Graduação.

A requerente juntou certificado de conclusão de curso de pós-graduação em março de 2012, emitido por instituição reconhecida, o que demonstra a regularidade da percepção do adicional correspondente. Entretanto, não há nos
autos comprovação de que os valores de remuneração utilizados como base para o cálculo dos proventos foram devidamente auditados ou apresentados em conformidade com a legislação aplicável, incluindo a demonstração do impacto desse adicional na composição dos proventos iniciais.

Há dúvidas quanto à comprovação do direito ao Adicional de Pós-Graduação, uma vez que a documentação apresentada não demonstra a devida regulamentação da parcela na legislação municipal.

Nesse ponto, acolho a análise técnica do TCM/PA.

II - 3. c). Do Percentual do Adicional por Tempo de Serviço.

O adicional por tempo de serviço foi concedido no percentual de 9%, quando a Lei nº 277/2009 limita tal adicional a 5% por quinquênio. Essa concessão excedeu os limites estabelecidos pela legislação municipal e foi corretamente apontada pelo TCM/PA como irregular.

Nesse aspecto, o entendimento do STF é claro ao determinar que a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, o que impede a concessão de vantagens fora dos limites legais.

O percentual de 9% a título de Adicional por Tempo de Serviço concedido à autora excede o limite de 5% previsto na Lei nº 277/2009 do Município de Rurópolis, demonstrando a ilegalidade da concessão da parcela nesse percentual.

Considerando a necessidade de observância dos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, a concessão de aposentadoria com base em tempo de serviço tendo em vista que a autora comprovou satisfatoriamente o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, especificamente o período de 1990 a 1995, faz jus ao recebimento.

Contudo, não teve a mesma sorte em comprovar que fazer jus ao adicional de pós-graduação e o adicional por tempo de serviço foi concedido no percentual de 9%, razão que assiste razão ao TCM/PA. em relação a esses dois pontos, a concessão excedeu os limites estabelecidos pela legislação municipal e foi corretamente apontada pelo TCM/PA como irregular, configuram ato ilegal e passível de anulação.

Contudo, no dispositivo da sentença, o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento da aposentadoria com proventos integrais, desde a data da cessação, em 28/5/2015, acrescidos de juros e correção monetária conforme a legislação vigente, o que engloba os Adicionais de Pós-Graduação e por Tempo de Serviço, parcelas salariais tidas como irregulares na fundamentação.

Além disso, o juízo singular ainda condenou os réus ao pagamento das diferenças salariais acumuladas entre 28/5/2015 e a data do efetivo restabelecimento, cujo cálculo é diretamente afetado pela inclusão dos adicionais de Pós-Graduação e por Tempo de Serviço, entendidos como indevidos na fundamentação.

Destarte, da forma como foi proferida a sentença, há evidente contradição em seus termos, ocasionando vício na fundamentação em ofensa aos arts.
93
,
IX,
da
CF
e 489 do CPC e que enseja sua anulação de ofício por este E. Tribunal, com retorno dos autos ao juízo monocrático para que seja proferida nova sentença, sem a contradição apontada.

DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, declaro de ofício a nulidade da sentença, configurada como incongruente e contraditória, devendo os autos retornar ao juízo de origem para a devida prestação jurisdicional.

Por consequência, resta prejudicado o julgamento dos presentes recursos de apelação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/12/2025